Tribunal: TRF3
Processo: 5000087-52.2020.4.03.6141
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
266/907)

5000087-52.2020.4.03.6141

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000087-52.2020.4.03.6141

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: IVAN RODRIGUES DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GISELI BARROS DOS SANTOS - SP425676-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIANA DIAS SOLLITTO BELON - SP308409-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS E ELETRICIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão que reconheceu a especialidade de períodos laborados com exposição a agentes biológicos e eletricidade, concedendo aposentadoria por tempo de contribuição ao segurado desde o requerimento administrativo de 06/02/2019. A autarquia sustenta necessidade de suspensão do feito em razão da afetação do Recurso Extraordinário no 1.368.225/RS e a impossibilidade de reconhecimento de atividade especial após 05/03/1997 com fundamento em periculosidade.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado deveria ter determinado a suspensão do feito em razão da afetação do Recurso Extraordinário no 1.368.225/RS (Tema 1209 do STF); (ii) analisar se há omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento de atividade especial após 05/03/1997 com fundamento em periculosidade.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

A afetação do Recurso Extraordinário no 1.368.225/RS refere-se ao Tema 1209 do STF, relativo ao reconhecimento da atividade de vigilante como especial por exposição ao perigo, matéria que não se relaciona com o caso concreto, que envolve exposição a agentes biológicos e eletricidade.

O acórdão embargado analisou expressamente a especialidade das atividades exercidas pelo segurado, reconhecendo: (i) exposição a agentes biológicos em atividades de limpeza urbana e contato com lixo, esgoto e materiais contaminados, com base no item 1.3.2 do Anexo do Decreto no 53.831/64 e item 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99, bem como no Anexo 14 da NR-15; e (ii) exposição a eletricidade superior a 250 volts, conforme Código 1.1.8 do Anexo do Decreto no 53.831/64.

A jurisprudência admite o reconhecimento da especialidade por exposição a agentes biológicos com base em critério qualitativo e relativização da permanência, bem como a caracterização da especialidade pela exposição habitual à eletricidade de alta tensão.

As alegações do INSS buscam rediscutir o mérito do julgado, providência incompatível com a via dos embargos de declaração, inexistindo vício a ser sanado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A afetação do Recurso Extraordinário no 1.368.225/RS (Tema 1209 do STF), relativo à atividade de vigilante, não impõe suspensão de processos que tratem de reconhecimento de atividade especial por exposição a agentes biológicos ou eletricidade.

A exposição a agentes biológicos pode caracterizar atividade especial com base em critério qualitativo, e a exposição habitual à eletricidade superior a 250 volts autoriza o reconhecimento da especialidade do labor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 201, § 7o, I; Decreto no 53.831/64, item 1.3.2 e código 1.1.8; Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99, Anexo IV, item 3.0.1; Decreto no 4.882/2003, art. 65; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I e parágrafo único; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.468.401/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 27.03.2017; TRF3, ApCiv no 5069083-42.2018.4.03.9999/SP, rel. Des. Fed. João Batista Gonçalves, Nona Turma, j. 23.09.2021; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp no 1.732.097/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp no 1.269.627/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.04.2023; STJ, EDcl no REsp no 1.929.450/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 713.546/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.11.2016; TRF3, AR no 5001261-60.2018.4.03.0000, rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000087-52.2020.4.03.6141

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: IVAN RODRIGUES DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GISELI BARROS DOS SANTOS - SP425676-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIANA DIAS SOLLITTO BELON - SP308409-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão de Id 357637245 que negou provimento a seu agravo interno.

Alega autarquia previdenciária embargante que: (i) deve haver suspensão do feito diante da afetação promovida nos autos do Recurso Extraordinário 1.368.225/RS; (ii) não é possível o reconhecimento da especialidade de atividades para período posterior a 05/03/1997 por mera periculosidade

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

O acórdão embargado de Id 357637245 apresentou a seguinte fundamentação:

"Do caso dos autos

Pretende-se o reconhecimento da especialidade dos períodos 05.06.1991 a 02.08.1996 e 06.03.1997 a 01.04.2015que permitem a concessão do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição a partir da data do requerimento administrativo de 06.02.2019.

Para comprovar o alegado o autor trouxe os seguintes documentos: CTPS de págs. 25/54 e 95/124; formulários PPP's de págs. 82/94, 145/157.

Primeiramente, o INSS reconheceu a especialidade do período de 05.08.1996 a 05.03.1997, conforme se depreende dos documentos de págs. 161/166.

O autor comprovou ter laborado segundo o seguinte esquema:

- no período de 05.06.1991 a 02.08.1996, na empresaProdesan Progresso e Desenvolvimento de Santos S.A., na função de ajudante geral, cuja profissiografia descreve que " o funcionário executava serviços braçais de limpeza e varrição em diversos logradouros da cidade, como limpeza de valas, limpeza de galerias e capinação, carregava e descarregava caminhões com material de obras e entulhos, limpeza de feiras, limpeza de galerias e raspagem de sarjetas das ruas", exposto a agentes biológicos (lixo urbano, animais mortos, fezes, etc), devendo ser reconhecida a especialidade.

- no período de 06.03.1997 a 01.04.2015,na empresaCompanhia Piratininga de Força e Luz -CPFL, na função de praticante de eletricista de rede, eletricista de rede, eletricista de distribuição, exposto a eletricidade em tensões superiores a 250V, conforme descrito na profissiografia do PPP de págs. 90/94, devendo ser reconhecida a especialidade.

(...)

No caso dos autos, o segurado FAZ JUS à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir do requerimento administrativo de 06.02.2019.

(...)

Em 06/02/2019 tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com fundamento na CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 43 anos, 4 meses e 14 dias, para o mínimo de 35 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 411 meses, para o mínimo de 180 meses.

Do termo inicial

O termo inicial do benefício é a data do requerimento administrativo de 06.02.2019

Da correção monetária e dos juros de mora

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, vigente à época da liquidação do julgado.

Dos honorários advocatícios.

Condeno o INSS a pagar honorários de advogado, de forma exclusiva, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data deste acórdão, consoante critérios do artigo 85 do CPC e Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Das custas processuais

No que se refere às custas processuais, no âmbito da Justiça Federal, delas está isenta a Autarquia Previdenciária, a teor do disposto no art. 4o, inciso I, da Lei no. 9.289.96.

Tal isenção, decorrente de lei, não exime o INSS do reembolso das custas recolhidas pela parte autora (art. 4o, parágrafo único, da Lei no. 9.289.96), inexistentes, no caso, tendo em conta a gratuidade processual que foi concedida à parte autora."

Vírus, Bactérias, Protozoários, Parasitas, Fungos, Germes e Outros Microorganismos

As atividades profissionais que se submetam ao contato com doentes ou materiais infectocontagiantes são previstas como especiais em razão dos agentes biológicos a que estão expostos (vírus, bactérias, protozoários, parasitas, fungos, germes e outros microorganismos), nos termos do item 1.3.2 do Anexo do Decreto 53.831/64 e item 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99. Segundo o Anexo 14, da NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego são insalubres as atividades desempenhadas em serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos que se destinem aos cuidados da saúde humana ou animal, quando se há contato direto com pacientes ou objetos que estes façam uso.

Também estabelece aludido Anexo que a exposição do trabalhador a agentes biológicos tem sua intensidade medida por análise qualitativa, bastando apenas o contato físico para caracterização da especialidade do trabalho, uma vez que não estabelece limites de tolerância ou quaisquer especificações no que tange à concentração dos agentes.

Nesse ponto, entende-se por critério qualitativo a exposição iminente aos riscos biológicos ao longo do desenvolvimento do trabalho, não se exigindo a exposição durante toda a jornada, até mesmo porque o artigo 65 do Decreto 4.882/2003 estabeleceu:

“Considera-se trabalho permanente, para efeito desta Subseção, aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço”. (Redação dada pelo Decreto no 4.882, de 2003)”

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. AMBIENTE HOSPITALAR. CONCEITOS DE HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA QUE COMPORTAM INTERPRETAÇÃO. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO QUALITATIVO. RISCO IMINENTE. AVALIAÇÃO DA REAL EFETIVIDADE E DA DEVIDA UTILIZAÇÃO DO EPI. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. A circunstância de o contato com os agentes biológicos não perdurar durante toda a jornada de trabalho não significa que não tenha havido exposição a agentes nocivos de forma habitual e permanente, na medida que a natureza do trabalho desenvolvido pela autora, no ambiente laboral hospitalar, permite concluir por sua constante vulnerabilidade. Questão que se resolve pelo parâmetro qualitativo, e não quantitativo. 3. Na hipótese, a instância ordinária manifestou-se no sentido de que, sendo evidente a exposição a agentes de natureza infecto-contagiosa, não há como atestar a real efetividade do Equipamento de Proteção Individual - EPI. Rever esse entendimento, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7/STJ. 4. No julgamento do REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, processado nos termos do arts. 543-C do CPC, o STJ firmou entendimento no sentido de que, para fazer jus à conversão de tempo de serviço comum em especial, é necessário que o segurado tenha reunido os requisitos para o benefício pretendido antes da vigência da Lei n. 9.032/95, independentemente do regime jurídico reinante à época em que prestado o serviço. 5. Recurso especial do INSS parcialmente provido, para se afastar a pretendida conversão de tempo de serviço comum em especial. (REsp. no 1.468.401/RS, Primeira Turma, Relator Ministro. SÉRGIO KUKINA, DJe 27.03.2017).

Frise-se que, em se tratando de agentes biológicos, compreende-se que o fator permanência deve ser relativizado, uma vez a exposição ao elemento de risco já caracteriza o elemento nocivo justificador da aposentadoria especial. É esse o atual entendimento jurisprudencial:

PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 496, § 3o, I, NCPC. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. TEMA 942 STF. ILEGITIMIDADE DO INSS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. AVERBAÇÃO. - A hipótese em exame não excede 1.000 salários mínimos, sendo incabível a remessa oficial, nos termos do art. 496, § 3o, inciso I, do NCPC. - O conjunto probatório dos autos revela o exercício de labor com exposição ao agente nocivo no intervalo indicado, devendo ser reconhecida a especialidade. - No tocante aos agentes biológicos, a jurisprudência tem se direcionado no sentido de ser dada maior flexibilidade ao conceito de permanência, de sorte a considerar a especialidade do trabalho em razão da potencialidade do risco de contato com esses agentes e não do contato propriamente dito. Precedentes. - A análise do enquadramento do intervalo de 1o/08/1997 a 30/11/2009, como atividade especial , se trata de matéria de competência do órgão expedidor da certidão de tempo de serviço, não sendo o INSS parte legítima para o deslinde da questão. - A matéria em discussão no Tema 942 do STF se refere à possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada, não abordando a questão relativa à competência para a sua apreciação. - Ausentes os requisitos legais, é indevida a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da data do requerimento administrativo. -. Extinção do feito sem julgamento de mérito, art. 485, IV em relação ao período de 1o/08/1997 a 30/11/2009, tendo em vista a ilegitimidade passiva do INSS, parcial provimento ao recurso de apelação do INSS e prejudicado o recurso de apelação da parte autora. (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5069083-42.2018.4.03.9999/SP, Rel. Desembargador Federal JOAO BATISTA GONCALVES, NONA TURMA, julgado em 23/09/2021, DJe 29/09/2021)

Exposição a agentes nocivos biológicos (esgoto).

Como visto, até 28.04.1995, o enquadramento do labor especial poderia ser feito com base na categoria profissional. Após essa data, o segurado passou a ter que provar, por meio de formulário específico, a exposição a agente nocivo, no caso biológico, previsto no item 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos no.s 2.172/97 e 3.048/99.

São classificados, no item 3.0.1, alínea ‘e’, do Anexo IV dos Decretos no.s 2.172/97 e 3.048/99, como agentes nocivos os microorganismos e parasitas infecciosos vivos e suas toxinas a trabalhos em galerias, fossas e tanques.

Nesse ponto, vale dizer que, segundo o Anexo 14, da NR-15 do Ministério do Trabalho, a exposição do trabalhador a agentes biológicos tem sua intensidade medida a partir de análise qualitativa, considerada insalubridade de grau máximo, trabalho ou operações, em contato permanente com esgotos (galerias ou tanques), bastando apenas o contato físico para caracterização da especialidade do labor.

Assim, independentemente de o PPP revelar o nível de concentração, há o contato habitual e permanente aos agentes biológicos.

Da eletricidade

Quanto ao tema, salienta-se que o parâmetro legal pertinente foi positivado pelo Código 1.1.8 do Quadro de anexo do Decreto 53.831/64, sendo a exposição superior a 250 volts o marco para configuração da atividade especial.

Outrossim, a jurisprudência vem consolidando o entendimento de que não é necessária a comprovação da permanência de exposição à eletricidade, sobretudo quando se tratar de sujeição a altas tensões elétricas. É o que se observa nos julgados da TNU:

PUIL n. 5038346-73.2016.4.04.7000/PR – “Fixada a tese no sentido de que, para fins de reconhecimento de tempo especial, a exposição nociva ao agente físico eletricidade de ocorrer de forma habitual, dispensando-se a permanência (Informativo 31/2018 – TNU

No mais, anote-se que a afetação do Recurso Extraordinário 1.368.225/RS diz respeito ao Tema 1209 (Reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019), não guardando relação com o presente caso.

Assim, não verificado o vício apontado pelo embargante, os fundamentos utilizados no julgado embargado devem prevalecer.

À vista dessas considerações, visa a parte embargante ao amplo reexame da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração, estando claro que nada há a ser prequestionado, ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, o inconformismo veiculado pelo embargante extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos embargos declaratórios, na esteira da jurisprudência deste E. Tribunal.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargosdedeclaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Por fim, anota-se que mesmo os embargosdedeclaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Dispositivo

Ante o exposto, rejeito os embargosdedeclaração opostos pelo INSS, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS E ELETRICIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão que reconheceu a especialidade de períodos laborados com exposição a agentes biológicos e eletricidade, concedendo aposentadoria por tempo de contribuição ao segurado desde o requerimento administrativo de 06/02/2019. A autarquia sustenta necessidade de suspensão do feito em razão da afetação do Recurso Extraordinário no 1.368.225/RS e a impossibilidade de reconhecimento de atividade especial após 05/03/1997 com fundamento em periculosidade.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado deveria ter determinado a suspensão do feito em razão da afetação do Recurso Extraordinário no 1.368.225/RS (Tema 1209 do STF); (ii) analisar se há omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento de atividade especial após 05/03/1997 com fundamento em periculosidade.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

A afetação do Recurso Extraordinário no 1.368.225/RS refere-se ao Tema 1209 do STF, relativo ao reconhecimento da atividade de vigilante como especial por exposição ao perigo, matéria que não se relaciona com o caso concreto, que envolve exposição a agentes biológicos e eletricidade.

O acórdão embargado analisou expressamente a especialidade das atividades exercidas pelo segurado, reconhecendo: (i) exposição a agentes biológicos em atividades de limpeza urbana e contato com lixo, esgoto e materiais contaminados, com base no item 1.3.2 do Anexo do Decreto no 53.831/64 e item 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99, bem como no Anexo 14 da NR-15; e (ii) exposição a eletricidade superior a 250 volts, conforme Código 1.1.8 do Anexo do Decreto no 53.831/64.

A jurisprudência admite o reconhecimento da especialidade por exposição a agentes biológicos com base em critério qualitativo e relativização da permanência, bem como a caracterização da especialidade pela exposição habitual à eletricidade de alta tensão.

As alegações do INSS buscam rediscutir o mérito do julgado, providência incompatível com a via dos embargos de declaração, inexistindo vício a ser sanado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A afetação do Recurso Extraordinário no 1.368.225/RS (Tema 1209 do STF), relativo à atividade de vigilante, não impõe suspensão de processos que tratem de reconhecimento de atividade especial por exposição a agentes biológicos ou eletricidade.

A exposição a agentes biológicos pode caracterizar atividade especial com base em critério qualitativo, e a exposição habitual à eletricidade superior a 250 volts autoriza o reconhecimento da especialidade do labor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 201, § 7o, I; Decreto no 53.831/64, item 1.3.2 e código 1.1.8; Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99, Anexo IV, item 3.0.1; Decreto no 4.882/2003, art. 65; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I e parágrafo único; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.468.401/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 27.03.2017; TRF3, ApCiv no 5069083-42.2018.4.03.9999/SP, rel. Des. Fed. João Batista Gonçalves, Nona Turma, j. 23.09.2021; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp no 1.732.097/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp no 1.269.627/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.04.2023; STJ, EDcl no REsp no 1.929.450/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 713.546/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.11.2016; TRF3, AR no 5001261-60.2018.4.03.0000, rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão